Tribunal: TCU
Processo: 005.617/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria Especial de Contole Interno/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de concessão de aposentadoria em favor de servidores do Tribunal Regional Federal da 2a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria em favor de Sônia Regina Cataldo e Carlos Frederico Chrockatt de Sá, negando-lhes registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar à unidade jurisdicionada que, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 19, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018 e do art. 6o, § 1o, I, da Resolução TCU 206/2007, se 9.3.1 comunique aos servidores acerca do teor deste acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2 emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão, escoimados da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3.3 encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os comprovantes de que os interessados tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4 dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5 restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.